Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-41.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA -ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA- § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR - LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA IPEM/MT ACOMPANHADO DE CARTA DE AVISO DE IRREGULARIDADE E A PLANILHA DE CÁLCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO- SENTENÇA REFORMADA .
1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que a parte apelada praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 33910925-33910925) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida na Ação Ordinária no1002002-41.2017.8.11.0003, movida seu desfavor por PATRICIA ROSA BENTO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT:
“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a legitimidade da cobrança, revogando a liminar antes deferida; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação.
Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
Intimem-se.”
Em síntese, aduz que (i) que seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento no sentido de reformar a r. Sentença de modo a declarar a regularidade dos procedimento adotados pela Requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastar a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação pela Parte Apelada/Recorrida quanto ao abalo moral supostamente incorrido, caso ainda não entendam, seja, no mínimo, reformada a r. Sentença de modo a reduzir o valor indenizatório fixado pelo Juízo a quo, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a adequá-lo ao entendimento já sedimentado desta Egrégia Corte em julgamento de casos análogos. Preparo devidamente recolhido id 33910927.
A parte apelada devidamente intimada para Contrarrazões, manteve-se inerte (ID 33910930-33910931).
Síntese necessária.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Pois bem.
Como dito, versa o Recurso sobre Apelação Cível (ID. 33910925-33910925) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida na Ação Ordinária no 1002002-41.2017.8.11.0003, movida seu desfavor por PATRICIA ROSA BENTO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, CONDENANDO a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora.
Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o apelado se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa/apelante figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionária/apelante, a qual resultou um débito de R$230,58 (duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6-1209212-8 pertencente a autora/apelada, referente ao mês de dezembro de 2015 com informação de “parcelamento”.
Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.
Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelada, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção, Avaliação técnica do Medidor, LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓLICA IPME/MT acompanhado de Carta de aviso de Irregularidade e a PLANILHA DE CÁLCULO, e ainda NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (ids. 33910899-33910902), que concluiu “desvio de energia no ramal de entrada, reduzindo o registro do consumo”.
Após a detecção, de IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO sob responsabilidade da Parte Autora, ora apelada, no dia 05 de junho de 2015, a Concessionária de energia elétrica promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL (a quem compete, privativamente, regulamentar o setor elétrico nacional, por disposição do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal).
Em casos de ocorrência de procedimento irregular, a Requerida deve adotar, segundo dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL – vigente a época da constatação da irregularidade -, as seguintes providencias (resumidamente):
1. Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção;
2. Solicitar perícia técnica (quando possível – momento em que o medidor deve ser acondicionado em invólucro específico, sob pena de não ser aferido pelo órgão competente);
3. Efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (este último quando permitido pelo consumidor);
4. Cientificar o consumidor a respeito do procedimento (quando houver recusa em recebê-la, o TOI deve ser enviado por correio);
5. Aguardar os prazos para manifestação do consumidor;
6. Por fim, caso comprovada a irregularidade, apurar a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, nos termos do artigo 130 da mesma Resolução.
Assim, após a identificação, por funcionários devidamente capacitados para tanto, da possível ocorrência de irregularidade no medidor de consumo da Parte Autora, no dia 05 de junho de 2015, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção no 511526, constatando que as circunstâncias aferidas levavam o medidor a contabilizar energia menor que aquela efetivamente gasta no imóvel, havendo notória danificação no aparelho. Ato contínuo, após a constatação, o medidor da Parte Autora foi devidamente acondicionado em invólucro lacrado e enviado para realização de perícia técnica a fim de ser analisado.
No laboratório foi constatada a reprovação do medidor, o qual encontrava-se em desacordo com os parâmetros determinados pelas normas aplicáveis à espécie, sendo incontestável a irregularidade na medica do consumo da Parte Autora, conforme LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA IPEM/MT (Id;33910899).
Desta forma, não há, com classificar o LAUDO elaborado pelo IPEM como unilateral, havendo utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Sobre o tema, importante aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois esta se afigura desnecessária, já que por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, a concessionária apurou a irregularidade, e a comprovou junto a Instância de origem. (...) 5. Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, afere-se do acórdão recorrido que não houve irregularidade na lavratura do TOI. (destaques não originais. STJ; REsp 1.285.008; Proc. 2011/0210868-1; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 11/10/2011; DJE 18/10/2011)
A desconstituição de qualquer dos procedimentos apuratórios é possível apenas mediante inabalável demonstração que tenha a capacidade de invalidar seu conteúdo – o que não ocorreu. Em resumo, trata-se de uma parca, genérica e infundada alegação em detrimento de todo um procedimento regulado por Norma Federal.
Por outro norte, ante a constatação cabal da ocorrência de irregularidade, a cobrança da diferença de valores por parte da reclamada é um dever contratual e legal. Os prejuízos causados pela falta de contraprestação, como a em discussão, refletem nos custos de todos os cidadãos. A questão é social. O prejuízo é de todos.
Após minucioso processo de constatação, verificou-se que a diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou 105 kWh, que correspondeu, em espécie, a R$150,76 (cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos), seguindo o que determina o artigo 115, inciso III, da Res. no. 414/2010 da ANEEL.
Vale anotar que o autor/apelante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária Energiza, optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.
Considerando a inércia do autor/apelante, a Concessionária/apelante faturou o consumo devido e emitiu cobrança no montante de R$230,58 (duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos)
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. CONFISSÃO DE PARTE DA DÍVIDA. - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. - Com efeito, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que, no caso, restou patente. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 72, IV, B, DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL. CABIMENTO. - Cabível a adoção do critério do maior consumo dos últimos doze meses anteriores à irregularidade, conforme dispõe o art. 72, IV, b, da Resolução no 456/2000 da ANEEL. Precedentes das Câmaras integrantes do 11o Grupo Cível desta Corte. CUSTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N.o 456/2000 DA ANEEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. - Descabe a cobrança de custo administrativo quando não comprovado o efetivo dispêndio da concessionária no procedimento de recuperação de consumo. - Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO." (Apelação Cível No 70061246575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/09/2014)
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração." (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução no 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. - A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil. TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2017)
Ademais a jurisprudência caminha neste mesmo sentido, ao reconhecer que havendo a concessionária cumprido todos os requisitos, pode efetuar a cobrança da diferença, entre o efetivo consumo e o valor cobrado, pois, vejamos:
"APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADO - DÉBITO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. 1- Todos os procedimentos administrativos foram tomados pela recorrida, oportunizando a recorrente a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no procedimento de apuração do consumo. 2-Observa-se ainda através do documento de fls. Que houve um aumento substancial no consumo de energia elétrica da recorrente após a troca do medidor comprovando que havia defeito no mesmo." APELAÇÃO No 34029/2015 - CLASSE CNJ – 198. COMARCA DE QUERÊNCIA APELANTE(S): MANOEL HEUDO DE MONTE & CIA LTDA APELADO(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A. – CEMAT. Número do Protocolo: 34029/2015. Data de Julgamento: 29-04-2015. (grifo nosso)
Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados (ids. 33910899-33910902) que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora/apelante, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Saliento que, a Unidade Consumidora que se encontra irregular acaba por consumir energia sem a devida contraprestação, o que afeta a distribuição, a qualidade do serviço e, principalmente, o PREÇO da energia entregue pela apelante, a todos os demais usuários.
Vale esclarecer ainda que, a atividade fiscalizatória da concessionária goza de presunção de legitimidade e legalidade administrativas, decorrendo das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado, consistindo verdadeiro poder de polícia. Tanto é assim que eventuais abusos por ela cometidos são coibidos pela via do Mandado de Segurança (art. 5°, inciso LXIX, da Constituição da República e art. 1o, § 1o, da Lei 1.533/51).
Registra-se que, em nenhum momento é imputado autoria de qualquer irregularidade ao titular da unidade consumidora, pois, dos documentos a ela enviados, todos demonstram apenas a existência de faturamento a menor. De todo modo, a negativa de autoria da irregularidade em nada obsta a cobrança dos valores devidos, pois se deve diferir a apuração cível da criminal.
Isto porque, aferir a responsabilidade (autoria) pela ação irregular compete aos órgãos policiais. Aos juízos cíveis cabe, apenas, discutir acerca da energia consumida e não faturada e do prejuízo causado à contestante. Ou seja, o descumprimento contratual, puro e simples.
Não se visa, com a cobrança da diferença, imputar a quem quer que seja o cometimento de qualquer ato ilícito. Parafraseando o Exmo. Des. Dorival Renato Pavan2 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, “não cabe, aqui, discutir quem adulterou o equipamento, se foi a parte autora ou não; fato é que a irregularidade foi constatada e há de existir um responsável. (...) É preciso acabar com a farra da adulteração do medidor de energia elétrica (...) Não se pode prestigiar a torpeza do consumidor, exceto quando se constatar – o que não é o caso – que não houve fraude, mas defeito do relógio”.
Já das Turmas Recursais, do Egrégio Tribunal do MS, colaciona-se o recente precedente:
“(...) é lícito à concessionária, ora recorrente, efetuar a cobrança de débitos pretéritos, desde que em conformidade com as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, como foi feito. (...) Por conseguinte, constatado o exercício regular de direito da recorrente, não merece persistir a condenação da requerida no pagamento de indenização. Como é cediço, o vigente Código Civil em seu artigo 927 prevê a obrigação de indenizar pelo dano causado por ato ilícito, seja aquele material ou moral. Contudo, como já esposado, a recorrente, no exercício regular de seu direito, efetuou a cobrança de débitos pretéritos, devidamente comprovados, referentes ao consumo de energia elétrica não faturado”. (2a Turma Recursal Mista/MS. Apelação n. 0800440-46.2011.8.12.0008 –CORUMBÁ. Relatora Juíza Sueli Garcia Saldanha).
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da Concessionária Energisa S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, reformar a sentença a quo e declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$230,58 (duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02. E, inverto o ônus sucumbências, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, bem como as despesas judiciais em sua totalidade a cargo da autora/apelada, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r-